Tribunal: TJMT
Processo: 1039489-72.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039489-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA KEULLY COELHO CARVALHO - CPF: 047.980.191-60 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ANA KEULLY COELHO CARVALHO - CPF: 047.980.191-60 (RECORRIDO), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS ASSINADOS FISICAMENTE, REGISTRO FOTOGRÁFICO E EXTRATOS DE UTILIZAÇÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

2.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa demonstrou a origem do débito ao juntar documentos assinados de forma física (cartão RENNER), registro fotográfico e extratos de utilização, documentos esses a amparar a conduta.

3.

Demonstrada a legitimidade da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

4.

A parte agravante não traz elemento relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

5.

Sentença em consonância com as provas produzidas e entendimento dominante desta Turma Recursal.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno em recurso inominado interposto por
ANA KEULLY COELHO CARVALHO
contra decisão unipessoal que proveu o recurso inominado interposto pela ora agravada e julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Em suas razões, aduz que a relação jurídica não ficou demonstrada pelos documentos juntados, motivo pelo qual requer a reforma para manter a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1039489-72.2022.8.11.0002

Polo Ativo

ANA KEULLY COELHO CARVALHO

Polo Passivo

REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i)

Preliminar – Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95. (...)” (TR-MT, N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

V O T O - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se os documentos juntados pela parte agravada são suficientes a comprovar a relação jurídica e exigibilidade do débito
sub judice.

Defende a parte agravante que não possui relação contratual a legitimar o débito ensejador da inscrição controvertida.

Em decisão unipessoal, foi provido o recurso inominado interposto pela empresa ré e não conhecido o recurso da parte autora (agravante), por ausência de preparo.

Tal qual destacado na decisão agravada, a empresa demonstrou efetivamente a existência de vínculo. Em sede de contestação, juntou documentos assinados de forma física (solicitação cartão RENNER), registro fotográfico e extratos de utilização, documentos esses suficientes para evidenciar o vínculo.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359/STJ.

À luz do quadro fático-probatório, a sentença está em consonância com as súmulas destacadas na decisão e jurisprudência dominante desta Turma Recursal, o que autoriza a tomada por decisão unipessoal, com referência no art. 932, IV e V, CPC.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. BANCO DIGITAL. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CELEBRADO NO MERCADO CRÉDITO. CADASTRO COM SELFIE. DOCUMENTOS PESSOAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. REGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 2- É válida a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que existam outros elementos probatórios, que demonstrem a existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34/TRTJMT. 3- A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a “assinatura digital”, disciplinada nas Leis nºs 11.419/2006 e 14.063/2020, aferível pelos números das Portas e dos IPs, o ID do usuário e respectivos horários.

(TR-MT, N.U 1007394-52.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- PRETENSÃO DE ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS- COBRANÇA LEGÍTIMA- INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE COMPROVOU A ORIGEM DO DÉBITO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

No caso em apreço, o resultado do julgamento monocrático se deu por um robusto (e variado) acervo documental, com fundamentação em consonância ao entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Súmula Cível nº 34).

Inexistindo elementos capazes de refutar a validade dos documentos apresentados pela empresa reclamada (telas sistêmicas e cédulas de crédito bancário assinadas digitalmente), considera-se legítima a cobrança do débito discutido na demanda.

Por se tratar de recurso meramente protelatório, cabível a imputação de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte agravada, nos termos do disposto no art. 1.021, § 4º do CPC.

Agravo interno desprovido.

(TR-MT, N.U 1069578-81.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Por outro lado, a parte agravante apresentado elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ao entendimento antes delineado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024